Tribunal: TJDFT
Processo: 0722953-15.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0722953-15.2018.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, LEONICE RAMOS ALEXANDRE AGUIAR DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. RECÁLCULO. RECONHECIMENTO DE HORAS EXTRAORDINÁRIAS HABITUAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO FEITO SEM MÉRITO. REFORMA. RESP REPETITIVO 1.312.736/RS. MODULAÇÃO DE EFEITOS. AÇÃO ANTERIOR AO JULGAMENTO DO REPETITIVO. INTERESSE DE AGIR PRESENTE. CAUSA MADURA. APLICAÇÃO DO ART. 1.013 DO CPC. ILEGITIMIDADE DO PATROCINADOR. PEDIDO DE RECOMPOSIÇÃO DA RESERVA MATEMÁTICA. PRELIMINAR REJEITADA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO AFASTADA. HORAS EXTRAORDINÁRIAS REMUNERATÓRIAS RECONHECIDAS APÓS A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. INTEGRAÇÃO À REMUNERAÇÃO PARA FINS DE CÁLCULO DA RENDA MENSAL INICIAL. IMPOSSIBILIDADE. MODULAÇÃO DE EFEITOS. AÇÕES AJUIZADAS ATÉ A DATA DO JULGAMENTO. POSSIBILIDADE. REQUISITOS. PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA OU TÁCITA. CUSTEIO PRÉVIO E INTEGRAL MEDIANTE PERÍCIA TÉCNICA ATUARIAL PARA RECOMPOSIÇÃO DAS RESERVAS MATEMÁTICAS. 1. Não há que se falar em ausência de interesse de agir quando demonstradas a necessidade do provimento jurisdicional e a adequação da ação. No caso, presente o interesse de agir quando a parte autora pretende ver recalculado seu benefício complementar de aposentadoria em razão do reconhecimento de horas extras habituais pela Justiça do trabalho quando já concedido o benefício complementar. 2. Aplica-se a teoria da causa madura, com fulcro no artigo 1.013, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil, quando já suficientemente instruído o feito para julgamento do mérito. 3. Não obstante o patrocinador de fundo de previdência privada complementar não detenha, em regra, legitimidade para figurar no polo passivo de litígios envolvendo participante e entidade de administração do fundo previdenciário, a existência de pedido expresso para que também o BANCO DO BRASIL S/A proceda ao aporte financeiro necessário à recomposição da reserva matemática impõe o reconhecimento de sua legitimidade passiva ad causam. 4. Conforme entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça (Súmula 291) é de cinco anos o prazo prescricional para a revisão e reajuste dos benefícios de complementação de aposentadoria. 5. O termo inicial do prazo prescricional para o ajuizamento de demanda que vise à revisão da complementação de aposentadoria em face da incorporação de horas extraordinárias ao salário de participação do autor se dá com o trânsito em julgado da sentença trabalhista que reconhece o direito à percepção do valor referente às horas extraordinárias. 6. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.312.736/RS (Tema 955), representativo de controvérsia, fixou a tese de que “a concessão do benefício de previdência complementar tem como pressuposto a prévia formação de reserva matemática, de forma a evitar o desequilíbrio atuarial dos planos. Em tais condições, quando já concedido o benefício de complementação de aposentadoria por entidade fechada de previdência privada, é inviável a inclusão dos reflexos das verbas remuneratórias (horas extras) reconhecidas pela Justiça do Trabalho nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria”. 6.1. Em homenagem ao princípio da segurança jurídica, aplicando extensivamente o artigo 927, §3o, do Código de Processo Civil, o c. Tribunal modulou os efeitos da decisão para delimitar a sua aplicação, de modo que “nas demandas ajuizadas na Justiça comum até a data do presente julgamento - se ainda for útil ao participante ou assistido, conforme as peculiaridades da causa -, admite-se a inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias (horas extras), reconhecidas pela Justiça do Trabalho, nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, condicionada à previsão regulamentar (expressa ou implícita) e à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso”. 7. Tendo sido a ação ajuizada anteriormente ao julgamento do REsp repetitivo 1.312.736/RS (Tema 955), impõe-se a aplicação da tese firmada por ocasião da modulação de efeitos, de modo a admitir a inclusão dos valores relativos às horas extras e seus reflexos, reconhecidas posteriormente à concessão do benefício, nos cálculos da renda mensal inicial de aposentadoria complementar, condicionado o recebimento à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte do valor a ser apurado por estudo técnico atuarial, em sede de liquidação de sentença. 8. Apelação conhecida e parcialmente provida. Na forma do art. 1.013, §3o, do CPC, julgados parcialmente procedentes os pedidos iniciais. No recurso especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 11 da Consolidação das Leis do Trabalho e 206, §3o, incisos II e V, do Código Civil, requerendo seja aplicada, no caso em exame, a prescrição bienal, ou, sucessivamente, seja reconhecido o prazo prescricional trienal, nos termos do artigo 206, §3o, inciso V, do CCB; c) artigo 189 do Código Civil, pleiteando a reforma do acordão combatido para considerar o termo inicial da contagem do prazo prescricional a data do trânsito em julgado da reclamatória trabalhista e declarar prescritos os pedidos deduzidos em face do banco, limitando a recomposição da reserva matemática no período de 5/2012 a 2/2013; d) artigos 927, inciso III, e 1.040, inciso III, ambos do Código de Processo Civil, porquanto houve desrespeito ao REsp 1.312.736 (tema 955) e ao REsp 1.370.191 (tema 936). Assevera que não cabe interpretação extensiva para incluir o patrocinador na lide e condená-lo a recompor a reserva matemática ao argumento de que houve ato ilícito. Ressalta, também, que em nenhum momento houve comando da Justiça Laboral, única competente para apreciar os atos ilícitos decorrentes da relação de trabalho, quanto à ocorrência de ilicitude pelo não pagamento da 7a (sétima) e 8a (oitava) horas extras, peculiaridade dos autos. Entende que o banco, patrocinador, não pode ser considerado parte legítima para responder pela indenização por danos materiais correspondentes ao referido aporte. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral e repisar os mesmos argumentos expendidos no apelo especial, aponta ofensa ao artigo 114, incisos I e VI, da Constituição Federal, argumentando que houve, no caso em tela, a usurpação da competência da Justiça do Trabalho em processar e julgar demandas oriundas de contrato de trabalho. II - Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 927, inciso III, e 1.040, inciso III, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, as teses sustentadas pelo recorrente, devidamente prequestionadas, encerram discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Pelos mesmos motivos, cabe dar curso também ao recurso extraordinário no que se refere à mencionada contrariedade ao artigo 114, incisos I e VI, da Constituição Federal, de modo que o Supremo Tribunal Federal, na qualidade de guardião maior dos comandos emergentes da Constituição Federal, profira decisão final a respeito. III - Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028